Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001057-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 058.046.431-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIMAR MOURA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA SOMA DAS SANÇÕES UNIFICADAS – REGRESSÃO CORRETA –
RECURSO NÃO

PROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001057-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR MOURA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
Josimar Moura De Souza,
contra decisão prolatada
pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de n. 0006191-90.2017.8.11.0064 unificou as penas impostas e regrediu o agravante para o regime fechado, determinando a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (id. 116058960 – pág. 3).

Em suas razões, pleiteia liminarmente o direito de recorrer em liberdade da nova condenação. A defesa sustenta que o agravante já cumpriu 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, preenchendo deste modo os requisitos para progressão de regime, quais sejam ter cumprido 1/3 (um terço) da pena imposta e ter bom comportamento. Assim, requer a retratação da decisão recorrida para determinar a progressão de regime para o semiaberto (id. 116058970 – pág. 10).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 116058974 – pág. 2).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão objurgada (id. 123075464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra doe. Procurador, Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de execução (id. 124913199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIMAR MOURA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, pleiteia o agravante o direito de recorrer em liberdade, sustentando que a unificação de penas merece reparo, uma vez que não houve trânsito em julgado, entretanto tal intento não merece acolhimento eis que da análise dos autos verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado (id. 116058958 – pág. 3).

Observa-se dos autos que o apenado
Josimar Moura de Souza
cumpria a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 16/03/2017, quando em 31/10/2019 foi progredido ao regime semiaberto.

No curso da execução de sua pena, sobreveio nova condenação à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa, sentença em 07/06/2018, transito em julgado em 18/08/2020, referente ao processo n. 859-79.2016.811.0064 (id. 116058958 – pág. 3).

Em decorrência disso, o magistrado de origem unificou as penas do executivo penal, regredindo o agravante para o regime fechado.

Vejamos:

“(...) Juntou-se aos autos condenação oriunda do Juízo da 2a Vara Criminal à uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, I do CP (seq. 67).

Os autos vieram conclusos.

II-

Determina-se a
UNIFICAÇÃO
das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, considerando que a pena unificada, no presente caso, após realizar a detração, supera 08 (oito) anos, fixa-se o regime
FECHADO
para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “a” CPB).

Diante do exposto,
EXPEÇA-SE
mandado de prisão em desfavor de
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (...)”
(sic do id. 116058960).

Analisando os autos, tenho que decisão guerreada se mostra adequada ao caso em tela.

Com efeito, quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, ainda que haja a necessidade de alteração do regime prisional para outro mais gravoso, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência assenta no e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso
, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. (...)”
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019) – destaquei.

Na hipótese em análise, observa-se que o agravante estava cumprindo a pena do regime semiaberto. Contudo, após remessa de nova guia de execução penal, oriunda da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, o magistrado do executivo penal procedeu à unificação das penas impostas, impondo-lhe o cumprimento do restante de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão no regime fechado, conforme determina o diploma legal.

Diante disso, verifica-se, portanto, que a decisão hostilizada não merece reparos, eis que o regime fechado para o cumprimento da pena unificada do agravante foi estabelecido de forma correta pela autoridade judiciária de primeira instância.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022